Tribunal: STF
Processo: HC 176239
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. SUPOSTA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência inviável em sede de Habeas Corpus. 



    2. Esta CORTE já decidiu, com razão, que a prova pericial, como de praxe, é efetivada por amostragem. É irrelevante o fato de não se submeter à perícia a totalidade do material apreendido (HC 71.599, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Segunda Turma, DJ 19/12/1994). 



    3. A temática referente à revogação da prisão preventiva não foi enfrentada pelo ato coator, o que impede o exame do apontado constrangimento ilegal (cf. RHC 93.304, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 



    4. De todo modo, assentada pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, consubstanciada, principalmente, na quantidade e variedade das drogas apreendidas (406g de maconha e 79,3g de cocaína) e o histórico de registros criminais, a indicar o risco de reiteração delitiva, mostra-se evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, na linha da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.